Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL.
I – Quanto aos empréstimos consignados em folha, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, defere-se a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos ao limite legal de 30%, art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/11 e art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07.
II – Ausente a probabilidade do direito para limitar os descontos em conta-corrente, observada a tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085).
III - Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.